Tribunal: TJSP
Processo: 1500480-49.2022.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 12, e art. 16, ambos da Lei n. 10.826/03, todos c.c. o art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em concurso material de delitos.
Recurso defensivo que busca, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas, por

Ementa:
Apelação criminal – Tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso permitido e restrito – Sentença condenatória pelo art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, art. 12, e art. 16, ambos da Lei n. 10.826/03, todos c.c. o art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, em concurso material de delitos.
Recurso defensivo que busca, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade das provas, por abuso de autoridade e violação de domicílio. No mérito, em relação em crime de tráfico de drogas, pleiteia a absolvição, por insuficiência probatória. Pelos crimes dos arts. 12 e 16, da Lei n° 10.826/03, requer a absolvição por falta de provas ou atipicidade de conduta ante o princípio da insignificância. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena-base dos crimes no mínimo legal, o afastamento da agravante da calamidade pública, o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/06, e a fixação de regime aberto.
Preliminar rejeitada – Inviolabilidade do domicílio que não é um princípio absoluto. Constituição Federal que autoriza o ingresso, dentre outras hipóteses, nos casos de flagrante delito ou mediante consentimento do morador – No caso dos autos, havia informações de que a ré traficava entorpecentes na residência. Policiais que se deslocaram ao local, e, após sentirem forte odor de drogas, e visualizarem a porta aberta, adentraram no imóvel onde, de imediato, encontraram a ré, a qual os autorizou a entrar, para realização de buscas. Dentro da resid~encia, os policiais localizaram as drogas e as munições. Crime de tráfico de drogas que é permanente, cuja consumação se protrae no tempo, permitindo o estado de fragrância a qualquer momento – Fundadas razões que justificaram a atuação policial, inexistindo abuso de autoridade.
Mérito – Tráfico de drogas – Materialidade e autoria comprovadas – Ré que negou as acusações – negativa que não prospera – Versão que restou isolada nos autos – Relato seguro do policiais militares que comprovaram a prática delitiva pela ré, dos crimes narrados na exordial acusatória, relatando como seu deu a prisão em flagrante e a apreensão de drogas e munições. Drogas encontradas no interior do armário da criança. Apreensão de cerca de 1.713 pedras de crack, 20 pedras brutas de crack e um caderno de contabilidade de tráfico. Apreensão, também, sobre a mesa da cozinha, de um pote com munições de uso permitido e restrito.
Tráfico de Drogas – drogas apreendidas no interior da residência da ré que se destinavam ao comércio – De rigor a condenação.
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito – Apreensão de munições de diversos calibres de uso permitido e restrito, sem autorização ou registro – Laudos periciais realizados que atestaram a potencialidade lesiva das munições apreendidas – Crime de perigo abstrato e de mera conduta, não se exigindo para a configuração do tipo penal, a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado – Princípio da Insignificância – Impossibilidade – precedentes – condenação de rigor.
Dosimetria – Art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06 – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo-legal, diante da quantidade e natureza dos entorpecentes, bem como das circunstâncias do crime. Na segunda fase, agravante da calamidade pública que ora se afasta, com ressalva. Causa de diminuição de pena prevista no §4o, do art. 33, da Lei 11.343/06 que foi bem afastada, por falta de amparo legal – Art. 12, da Lei n° 10.826/03 – Pena-base fixada acima do mínimo-legal, diante das circunstâncias do crime. Na segunda fase, agravante da calamidade pública que ora se afasta, com ressalva – Sem alterações na terceira fase – Art. 16, da Lei n° 10.826/03 – Pena-base fixada acima do mínimo-legal, diante das circunstâncias do crime. Na segunda fase, agravante da calamidade pública que ora se afasta, com ressalva – Sem alterações na terceira fase – concurso material de delitos.
Manutenção do regime inicial fechado aos crimes apenados com reclusão, e semiaberto ao delito apenado com detenção, eis que justificados e por serem os mais adequados
Inviável a aplicação do disposto no art. 387, §2o do Código de Processo Penal. Matéria a ser melhor analisada pelo MM. Juízo das Execuções.
Preliminar rejeitada.
Recurso defensivo parcialmente provido, com reajuste das penas.
Expedição de mandado de prisão, oportunamente.